Tribunal: TJMT
Processo: 1010527-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010527-11.2023.8.11.0000

Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (AUTOR), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS (AUTOR), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), CLAUDINEI SINGOLANO - CPF: 051.358.398-01 (AUTOR), ILTON NORBERTO ROBL FILHO - CPF: 039.505.879-18 (ADVOGADO), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO), ALTO GARCAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 26.561.753/0001-60 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AUTOR), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS - CNPJ: 12.920.244/0001-71 (AMICUS CURIAE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE

1. É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual.

2. A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo
Prefeito do Município de Alto Garças
, em face do art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças, que instituiu adicional de tempo de serviço destinado aos servidores públicos municipais.

O requerente alega que o dispositivo impugnado, fruto de emenda instaurada pela Câmara Municipal, é eivado de
vício de iniciativa
, por ser privativa do chefe do Poder Executivo local a propositura de leis que alterem o regime jurídico e o padrão remuneratório dos servidores públicos municipais.

Defende que a matéria é típica de lei ordinária e não pode ser tratada na Lei Orgânica Municipal, sob pena de excluir a participação do Poder Executivo e usurpar sua competência, devido à impossibilidade de vetar, sancionar e promulgar atos normativos dessa espécie.

Alega violação ao art. 37, X, da Constituição Federal e ao art. 39, parágrafo único, II, “a” e “b” da Constituição Estadual, no sentido de que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser alterada por lei específica.

Por fim, sugere ofensa à reserva da administração e, por consequência, à separação dos poderes, além de violação ao princípio da simetria.

Com esses fundamentos, o requerente postulou a suspensão cautelar do dispositivo impugnado, bem como dos processos judiciais que versam sobre a sua incidência, e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade do art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças.

Em decisão inicial, determinei a adoção do rito simplificado do art. 12 da Lei n.o 9.868/1999, dispensando o exame do pedido cautelar.

Notificada, a Câmara Municipal de Alto Garças se manifestou no id. 168970158, informando que o dispositivo impugnado permanece em vigor e foi editado após a promulgação de lei ordinária que revogou a vantagem pecuniária em questão, antes prevista no art. 93 da Lei Municipal n.o 292/1990.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
procedência
do pedido, com efeitos
ex nunc
tão somente para ressalvar os pagamentos eventualmente realizados com base no dispositivo impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A ação direta tem por objeto o inciso I do art. 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças. Referido dispositivo, inserido por
emenda de iniciativa parlamentar
, instituiu adicional por tempo de serviço em favor dos servidores públicos municipais, conforme redação a seguir:

“Art. 85 - Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no Parágrafo 2 do Art. 39 da Constituição Federal:

I - adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinqüenta por cento
.”

Como se vê, trata-se de regime jurídico ou remuneração de servidores públicos municipais, matéria de iniciativa privativa do Prefeito, a rigor do art. 195, parágrafo único, II e IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único. São de
iniciativa privativa do Prefeito
as leis que disponham sobre:

II -
servidor público
, seu
regime jurídico
, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a
fixação da respectiva remuneração
.”

É, portanto, insofismável a inconstitucionalidade do dispositivo sob o aspecto formal, devido à inobservância da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local.

Eis, a esse respeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei no 740/2003, do Estado do Amapá.
Competência legislativa. Servidor Público. Regime jurídico. Vencimentos. Acréscimo de vantagem pecuniária. Adicional de Desempenho a certa classe de servidores. Inadmissibilidade. Matéria de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, Chefe do Poder Executivo. Usurpação caracterizada. Inconstitucionalidade formal reconhecida
. Ofensa ao art. 61, § 1o, II, alínea "a", da CF, aplicáveis aos estados. Ação julgada procedente. Precedentes.
É inconstitucional a lei que, de iniciativa parlamentar, conceda ou autorize conceder vantagem pecuniária a certa classe de servidores públicos.
”

(STF,
ADI 3176,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP-00026)

A jurisprudência deste Órgão Especial caminha no mesmo sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO LEGISLATIVO 03/2019 –
ALTERAÇÃO DO ART. 69 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – CRIAÇÃO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E AUTÁRQUICA, BEM COMO A FIXAÇÃO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO – INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO –VÍCIO FORMAL VERIFICADO
– PROCEDÊNCIA. Procedente pedido de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no 003/2019, de 29 de abril de 2019, que veio a alterar o artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Peixoto de Azevedo, ante a evidente interferência do Poder Legislativo na organização do Poder Executivo, ofendendo a atribuição das funções, devendo ser assegurado e preservado o princípio da separação dos poderes e o princípio da segurança à ordem pública.”

(TJMT, N.U 1004120-57.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Não bastasse o insuperável vício de iniciativa, a alteração da remuneração dos servidores públicos deve, necessariamente, ser tratada em
lei específica
, a rigor do art. 37, X, da Constituição Federal:

“Art. 37.
A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte
:

X -
a remuneração dos servidores públicos
e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
,
observada a iniciativa privativa em cada caso
, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.”

Por limitar expressamente a autonomia dos entes federativos subnacionais, referida previsão caracteriza
princípio constitucional estabelecido
, espécie de
norma de reprodução obrigatória
, razão pela qual deve ser diretamente utilizada como parâmetro do controle abstrato de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça sobre as leis municipais, sem configurar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

É o que a própria Suprema Corte reconhece:

“
1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
”

(RE 650898, Relator(a): MIN. MARCO AURÉLIO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: MIN. LUIS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)

Assim, a matéria deve ser versada em lei específica, assegurada a participação do Chefe do Poder Executivo, que, na espécie, o Parlamento pretendeu evitar com o uso de emenda à Lei Orgânica Municipal, ciente da impossibilidade de vetar, sancionar e promulgar atos normativos dessa natureza.

Nesse ponto, a inconstitucionalidade do dispositivo se estende ao plano material.

Afinal, excluir o Prefeito do processo legislativo em matéria de sua iniciativa privativa, com a indevida utilização do rito de emenda à Lei Orgânica Municipal, caracteriza usurpação de competência, e, consequentemente, violação à
Reserva da Administração
; assim denominado o núcleo funcional cuja regulamentação é adstrita ao Poder Executivo, derivado do
princípio da separação e independência dos poderes
.

Nas palavras do Ministro Celso de Mello:

“O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.”

(ED no RE 427574. Rel. Min. Celso de Mello. Segunda Turma. J. 13/12/2011. DJ. 13/02/2012)

Em sentido similar:

“3
. Ao ignorar por completo a participação do Chefe do Poder Executivo, seja na conformação e discussão da proposição legislativa, seja na possibilidade de veto, já que não previsto no processo legislativo das emendas (CF, art. 60, §§ 2o e 3o), a norma impugnada violou a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo em matéria orçamentária (CF, art. 165). Precedentes.
”

(ADI 6059, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC 15-10-2019)

Portanto,
julgo

procedente o pedido inicial
para declarar a inconstitucionalidade do art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças - MT, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023